Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-09.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Locação. Contrato verbal. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Prejudicado pedido de atribuição de efeito suspensivo. Incontroversa legitimidade do réu para figurar no polo passivo. Provas juntadas que demonstram a celebração da locação em nome próprio, e não em nome da pessoa jurídica. Honorários sucumbenciais arbitrados em

Ementa:
Apelação. Locação. Contrato verbal. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Prejudicado pedido de atribuição de efeito suspensivo. Incontroversa legitimidade do réu para figurar no polo passivo. Provas juntadas que demonstram a celebração da locação em nome próprio, e não em nome da pessoa jurídica. Honorários sucumbenciais arbitrados em patamar elevado. Redução, levando-se em conta a baixa complexidade, o tempo de tramitação e a prática de poucos atos instrutórios. Sentença alterada apenas em relação aos honorários. Recurso parcialmente provido.